Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708844-91.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEYTON DIAS DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A.: VEÍCULO: FIAT/SIENA Ano: 2017 Cor: PRATA Placa: PBE5092 RENAVAM: 1138058081 CHASSI: 9BD19713NJ3339518. REQUERIDO (A): CLEYTON DIAS DOS SANTOS - CPF: 039.706.461-62 Endereço: Quadra 511 Conjunto 7, Casa 10, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72660-321 Despesas processuais recolhidas (ID 66452573). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 66452568). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 66452570). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. O Agravante sustenta que a distinção entre a taxa de juros pactuada (1,19 a.m.) e a taxa de mercado estipulada para o período do contrato (0,74 a.m.) revela abusividade no período de normalidade e desqualifica a mora. Salienta que utiliza o veículo para o desempenho de suas atividades. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante deixou de pagar as prestações convencionadas e por isso incorreu em mora, consoante a inteligência do artigo 394 do Código civil. Somente a cobrança de encargos financeiros ilícitos ou abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de desconfigurar a mora do devedor, o que, à primeira vista, não restou demonstrado nos autos. O fato de eventualmente o Agravante utilizar o veículo cuja propriedade pertence à Agravada para o desenvolvimento de suas atividades não impede a sua busca e apreensão. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator